Tribunal: STF
Processo: RE 455480
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. E
XECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.         Não se encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a c
ontradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado com fundamento
nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
2.         Embargos de declaração rejeitados.